Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707493-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IGOR GABRIEL TINOCO GERARDIN POIROT LAND AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 44359233. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 45480104) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR